Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-41.2024.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003194-41.2024.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILMARA BARTH - CPF: 654.959.501-00 (AGRAVANTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

0direito civil e processual civil. agravo interno. cancelamento de voo. danos morais. decisão monocrática com fundamento em jurisprudência dominante. ausência de cerceamento de defesa. inexistência de dano moral comprovado.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1.
Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude da
decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face de decisão que
deu
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
companhia aérea, reformou
a sentença e
julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo. A
A
gravante alega nulidade da decisão por
falta
de intimação prévia e cerceamento de defesa, bem como reafirma a configuração de dano moral em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

ii
. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que deu provimento ao
R
ecurso de
A
pelação sem prévia intimação da parte ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) estabelecer se a situação enfrentada pela
A
utora configura dano moral indenizável.

iii
. razões de decidir

3. A decisão monocrática impugnada foi proferida com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, e no Enunciado 568 do STJ, que autorizam o julgamento pelo relator nos casos de
jurisprudência dominante, não sendo exigida intimação prévia da parte nem inclusão em pauta de julgamento.

4. A
falta
de intimação específica para julgamento monocrático não configura cerceamento de defesa, pois a ciência da decisão se dá com a intimação de sua publicação, possibilitando o exercício do contraditório por meio de recursos próprios.

5. A jurisprudência dominante do STJ afasta a presunção automática de dano moral em casos de atraso de voo, exigindo demonstração concreta de prejuízo relevante, o que não ocorreu nos autos.

6. A companhia aérea comprovou ter prestado a assistência material devida, nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016, não havendo elementos que indiquem afronta aos direitos do consumidor.

7. A situação enfrentada pela
Agravante
, embora incômoda, se insere no âmbito dos transtornos cotidianos do transporte aéreo, não extrapolando os limites do mero aborrecimento.

8. O Agravo Interno reitera argumentos já analisados nos embargos de declaração, sem trazer novos fundamentos fáticos ou jurídicos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

iv
. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante, nos termos do art.
932, IV, “b”, do CPC e da Súmula 568 do STJ, dispensa prévia intimação da parte
R
ecorrente, não configurando cerceamento de defesa.

2. A configuração de dano moral decorrente de atraso de voo exige prova concreta de prejuízo relevante, não sendo presumido
in
re

ipsa
quando a companhia aérea comprova a prestação da assistência devida.

3. A mera repetição de argumentos já enfrentados em decisão anterior, sem inovação relevante, não autoriza o provimento do Agravo Interno.
”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, IV, “b”, 935 e 1.021; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; TJ-MT, AI 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.03.2024,
DJe
18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO 1003194-41.2024.8.11.0010

Trata
-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Gilmara Barth

em virtude da
decisão monocrática
que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
,
reformou
a sentença
e julgou
improcedente o pedido indenizatório da
A
utora
.

Em suas razões, a Agravante
argui

a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi previamente intimada sobre o julgamento do
Apelo
, o que violou o contraditório e a ampla defesa, sobretudo por ter sido surpreendida com a reversão da sentença favorável.

A
lega que a relação é de consumo,
o que exige a aplicação do
CDC e a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Frisa que
o atraso

de quase 26h, a perda de conexão, a realocação frustrada e a permanência prolongada no aeroporto configuram dano moral
in
re

ipsa
.

Sustenta que a hipótese configura fortuito interno, uma vez que a manutenção não programada da aeronave integra o risco da atividade e, portanto, não afasta o dever de indenizar.

Acentua
que os documentos da empresa são unilaterais e não infirmam a falha na prestação do serviço.

Requer, pois, o provimento do recurso com o consequente restabelecimento da sentença.

Contrarrazões no Id.
299743893
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara
que
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Gilmara Barth
,
concluiu
pela procedência d
o pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização, com os acréscimos legais pela taxa Selic, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alegou
que,
conforme
declaração de contingência e informações do sistema da Apelante, houve um atraso do voo devido a necessidade de manutenção (combustível) na aeronave.

Aduziu que diante do cancelamento justificado do voo, a companhia aérea imediatamente providenciou alimentação, hospedagem, transporte, bem como reacomodação da Apelada no próximo voo disponível ao destino programado.

Defende
u
que os elementos caracterizadores da indenização exigem a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que não ocorreu.

Sustent
ou
que não houve dano de ordem extrapatrimonial, haja vista que, além de ter recebido toda a assistência necessária, a Apelada não comprovou a perda de qualquer compromisso relevante.

Pugn
ou
pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

Na decisão unipessoal lançada no Id. 294588364, dei provimento ao recurso, reformei a sentença e julguei improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, inverti o ônus
da
sucumbência e condenei a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada,
Gilmara Barth

opôs Embargos de Declaração
, no qual alegou que
decisum
é nulo porque foi proferido sem a publicação da pauta de julgamento e sem a prévia intimação da parte, em clara ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade dos atos processuais, previstos no art. 5º, LV da Constituição Federal.

Assegur
ou
que, ainda que se trate de decisão monocrática proferida com base no verbete sumular 568 do STJ, a intimação da Recorrente é indispensável, pois apenas com sua ciência é possível exercer o direito de interpor Recurso.

R
equer
eu, pois,
o provimento do recurso para, aplicando-lhes efeitos infringentes, anular a decisão unipessoal.

Os
Aclaratórios
foram rejeitados.

Renitente,
Gilmara Barth
interpôs este Recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, a Agravante sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi previamente intimada sobre o julgamento do Apelo, o que violou o contraditório e a ampla defesa, sobretudo por ter sido surpreendida com a reversão da sentença favorável.

Alega que a relação é de consumo, o que exige a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Frisa que o atraso de quase 26h, a perda de conexão, a realocação frustrada e a permanência prolongada no aeroporto configuram dano moral
in
re

ipsa
.

Sustenta que a hipótese configura fortuito interno, uma vez que a manutenção não programada da aeronave integra o risco da atividade e, portanto, não afasta o dever de indenizar.

Acentua que os documentos da empresa são unilaterais e não infirmam a falha na prestação do serviço.

Requer, pois, o provimento do recurso com o consequente restabelecimento da sentença.

É cediço que o Recurso de Agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, tem o propósito de assegurar o princípio da colegialidade, permitindo o reexame da matéria pelo órgão colegiado ao qual o Relator está vinculado.

No caso em apreço, contudo, não se verifica qualquer mácula que justifique a reforma da decisão impugnada.

De início, necessário consignar que a
decisão combatida foi proferida com
fundamento
no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil e n
o Enunciado Sumular
568 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o julgamento monocrático pelo Relator quando houver jurisprudência dominante ou entendimento consolidado sobre a matéria discutida.

Nessas hipóteses, é pacífico que não se exige intimação prévia da parte para o ato decisório, tampouco inclusão em pauta de julgamento.

A intimação da parte
R
ecorrente é exigível apenas nos casos em que o recurso é levado a julgamento pelo órgão colegiado (art. 935 do CPC), o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto
, não há qualquer vício formal capaz ensejar
nulidade
do
decisum
por
cerceamento de defesa.

Cumpre ressaltar,
ademais,
que
ao reformar a sentença de procedência e julgar improcedente o pedido indenizatório
esta Relatora
alinhou-se à jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação do dano moral em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo
e afasta
sua presunção automática.

Assim
,
embora incontroverso o atraso e a posterior realocação da passageira
Agravante
, não há qualquer elemento probatório concreto que demonstre prejuízo extrapatrimonial relevante
, como por exemplo a
perda de compromissos inadiáveis, prejuízos à saúde ou outra situação de gravidade apta a justificar a reparação pleiteada.

Ainda que a Agravante tenha permanecido por longo período em aeroporto, a companhia aérea demonstrou ter prestado assistência material adequada, com fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte alternativo, conforme determina a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A situação vivenciada, conquanto incômoda, não extrapola os limites do aborrecimento ordinário decorrente da atividade de transporte aéreo, a qual, por sua natureza, está sujeita a fatores operacionais e logísticos.

Dessa forma, diante da
falta
de comprovação de dano moral concreto e da adequação da decisão
unipessoal
à orientação jurisprudencial consolidada, não subsiste fundamento para sua reforma.

Outrossim
, verifica-se que
a
Agravante apenas reitera os fundamentos já apresentados no
s

Embargos de
Declaração
, sem qualquer inovação argumentativa ou apresentação de novos elementos probatórios, limitando a impugnar decisão que examinou de forma adequada as disposições legais pertinentes e a jurisprudência aplicável, evidenciando o intento de reabrir discussão sobre questão já devidamente enfrentada e resolvida.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma. A mera repetição de argumentos já enfrentad
o
s, sem a demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário
subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
. 2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJ-MT – Agravo Interno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Relator Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025